Tribunal: TJES
Processo: 0001240-80.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001240-80.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR SILVA JOSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001240-80.2021.8.08.0069

APELANTE: JOÃO VICTOR SILVA JOSE

Advogado do(a) APELANTE: ROBSON LAURINDO DE FREITAS - ES34767

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. DOSIMETRIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DO TRÁFICO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO UTILIZADA PARA CORROBORAR A CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes.

3. Embora tecnicamente primário, fora apreendida grande quantidade de drogas, bem como apetrecho para preparo (balança de precisão), além de quantia de dinheiro em notas fracionadas, sendo a prova testemunhal firme no sentido de que o acusado se dedicava às atividades criminosas do tráfico de drogas, razão pela qual deve ser mantido o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

4. A confissão espontânea exige que o acusado reconheça a prática da traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade do entorpecente para uso próprio. Precedentes STJ.

5
.
Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001240-80.2021.8.08.0069

APELANTE: JOÃO VICTOR SILVA JOSÉ

Advogado do(a) APELANTE: ROBSON LAURINDO DE FREITAS - ES34767

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JO
Ã
O VICTOR SILVA JOS
É
em face da r. Sentença (Id. 4698752, Vol. 01, pp. 349/355), proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Emerge da Denúncia (Id. 4698752, Vol. 01, pp. 03/04) que, no dia 29 de julho de 2021, por volta das 06h, na Rua Projetada, Bairro Santa Rita, Marataízes/ES, o denunciado JOÃO VICTOR SILVA JOSÉ, agindo de forma consciente, guardava, com o intuito de expor à venda, 03 (três) buchas e 08 (oito) tabletes de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em circunstâncias que denotam o tráfico ilícito de drogas, quando foi abordado por agentes da Polícia Militar.

Consta que os Policiais Militares cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Marataízes (proc. nº 0001140-28.2021.8.08.0069), em razão da existência de notícias de que o denunciado realizava o tráfico de drogas ilícitas naquele local. No transcorrer da diligência, os agentes da Polícia Militar apreenderam 02 (duas) buchas de maconha, acondicionadas na forma própria para comercialização, além da quantia de R$ 212,00 (duzentos e doze reais) em notas de pequeno valor. Diante da existência de outras informações veiculadas pelo Disque Denúncias, no sentido de que o denunciado também realizava o tráfico de drogas em uma residência situada no pavimento superior do Bar da Jurema, os Policiais Militares se deslocaram até aquele local, onde apreenderam 01 (uma) bucha e 08 (oito) tabletes de maconha, além de uma balança de precisão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a desclassificação do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, para o art. 28, do mesmo diploma legal.

Na hipótese vertente, colhe-se do Laudo Pericial (Id. 4455384, Vol. 01, p. 47) que foram apreendidos 08 (oito) tabletes e 03 (três) buchas de maconha, totalizando 1.027 Kg (um quilo e vinte e sete gramas). Outrossim, de acordo com o Auto de Apreensão (Id. 4455384, Vol. 01, p. 31), além da droga, também fora apreendida 01 (uma) balança de precisão.

Na esfera inquisitorial (Id. 4455384, Vol. 01, pp. 35/37), o acusado declarou que usa maconha há quatro anos;
que
os
dois pedaços pequenos
de maconha encontrados em sua casa são de sua
propriedade para uso próprio;
que os R$ 212,00 apreendidos em sua residência e o celular são de sua propriedade; que comprou os 02 (dois) pedaços de maconha que estavam em sua casa por R$ 50,00 de uma pessoa que não sabe o nome;
que o resto da droga apreendida não é de sua propriedade e não foi encontrado em sua casa
; que a casa onde o resto da droga foi encontrada foi próximo a sua casa, porém na outra rua, na casa de Jurema e Geovana; que a droga encontrada na casa de Jurema não é de sua propriedade.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 4455384, mídia anexa), o réu confessou que
somente a droga encontrada em sua residência era de sua propriedade, para consumo próprio
. Disse, ainda,
que não é o proprietário da droga apreendida no imóvel de Jurema, negando ter alugado o local para a guarda do entorpecente
.

No entanto, a prova testemunhal é firme no sentido de que o acusado estava praticando tráfico de drogas.

Nesse sentido, a testemunha Policial Militar
LUCAS AMARO BRANDÃO
declarou em Juízo (Id. 4455384, mídia anexa) que
as drogas apreendidas na posse do acusado, bem como no imóvel alugado pelo mesmo, seriam destinadas à mercancia ilícita
; que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do acusado foram apreendidas 02 (duas) buchas de maconha e quantia em dinheiro em notas fracionadas; que a guarnição recebeu informações pelo Disque Denúncia de que o acusado guardava a maior parte da droga e fazia o preparo (endolagem) em uma casa alugada e ao se dirigir ao local indicado, situado em cima do Bar da Jurema, conversou com a proprietária do imóvel, a qual permitiu a entrada da polícia; que na casa não tinha nenhum imóvel, só um colchão; que onde foi achado embaixo do colchão o restante da droga apreendida;
que Jurema,
proprietária do imóvel, alegou ter alugado o local para o acusado pela quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, cuja declaração foi
confirmada
pelo marido dela e consta no verso do mandado de busca e apreensão
; que receberam a informação de que o acusado era o responsável pelo comando do tráfico de drogas no Bairro Buraca, tendo recebido várias denúncias de que o acusado estava traficando naquela região.

Por sua vez, tanto na esfera policial (Id. 4455384, Vol. 01, pp. 25/27) quanto em Juízo (Id. 4455384, mídia anexa), a testemunha
JUREMA SILVA
, proprietária do imóvel,
negou ter alugado o imóvel onde foram encontradas as drogas para o acusado,
esclarecendo

que
o imóvel estava locado para um casal identificado como Paulo e Gabriela, ambos residentes em Cachoeiro de Itapemirim, e não para o acusado,
não tendo contrato escrito ou o número do telefone deles, pois faria o contrato de locação quando o casal retornasse à Marataízes, após 15 (quinze) dias do primeiro contato;
que recebeu R$ 600,00 (seiscentos reais) pelo aluguel
correspondente a 02 (dois) meses de locação
;
que
só viu
as pessoas que alugaram a casa
no dia em que alugaram o imóvel e que
não voltaram mais
; que reconhece sua assinatura no verso do mandado de busca e apreensão; que antes de assinar, os policiais não leram em voz alta o que estava escrito.

Durante a acareação entre as testemunhas
LUCAS AMARO BRANDÃO
e
JUREMA SILVA
(Id. 4455384, mídia anexa), a testemunha Jurema
negou ter dito em sede administrativa ter alugado o imóvel de sua propriedade para o acusado
e a testemunha Lucas
confirmou o depoimento prestado em sede policial, ratificado em juízo,
no sentido de que Jurema disse que alugou o veículo para o acusado.

Registre-se, ainda, que, no verso do Mandado de Busca e Apreensão (Id. 4455384, Vol. 01, p. 30), consta que a proprietária do imóvel, Jurema, disse que alugou o imóvel para João Victor, que não o utilizava como moradia, porém diariamente entrava e saía da casa.

Em Juízo, a testemunha
NELCI DE SOUZA
(Id. 4455384, mídia anexa), companheiro da testemunha Jurema, declarou
que o imóvel onde foram apreendidas as drogas foi alugado para um casal residente em Cachoeiro de Itapemirim pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais),
por mês
, com os quais não teve nenhum tipo de contato, tendo ciência do aluguel por meio de sua companheira, que é a proprietária do imóvel; que não sabe de quem era a droga apreendida;

que o casal que alugou o imóvel voltou uma semana depois de haver alugado
.

Note-se, portanto, que, se por um lado,
os depoimentos das testemunhas Jurema e Neuci são contraditórios quanto à locação do imóvel para o acusado
, por outro, o depoimento dos policiais na esfera policial, confirmado em Juízo pela testemunha Lucas, é firme e coeso no sentido de que o acusado era o proprietário da droga apreendida na residência alugada.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Pois bem. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse quadrante, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa. Na mesma esteira, este Egrégio Sodalício assim se manifestou:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROVIMENTO. CARACTERIZADO O COMÉRCIO DE DROGAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. 3. PREQUESTIONAMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 28, § 2° da Lei n°. 11.343/06 estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era para uso pessoal ou não. Sendo assim, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei 11.343/06, está no de fato de que, para configuração deste último, exige-se que o destino da substância seja para consumo próprio. Deste modo, quando o legislador deixa de delimitar a quantidade de droga para que seja configurado tráfico de entorpecentes, fica a cargo do Poder Judiciário, a cada caso, definir e estipular se a quantidade de droga apreendida é capaz de demonstrar a consumação do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, além da quantidade droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias de apreensão do entorpecente e da abordagem dos acusados. No caso em apreço, embora o réu alegue, em sede policial e em juízo, que a droga era para seu consumo pessoal, as peculiaridades do caso demonstram que não eram para uso pessoal do acusado. Destaca-se, ainda, que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 2. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030150083043, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)”.

À vista de tais considerações, observa-se que as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que as drogas se destinavam à comercialização, inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Ultrapassado tal ponto, impende registrar que a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Na hipótese em tela, embora tecnicamente primário, fora apreendida grande quantidade de drogas, bem como apetrecho para preparo (balança de precisão), além de quantia em dinheiro em notas fracionadas, sendo a prova testemunhal firme no sentido de que o acusado se dedicava às atividades criminosas do tráfico de drogas, razão pela qual deve ser mantido o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa postula seja reconhecida a atenuante de confissão.

Ora, a teor do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“A confissão espontânea exige que o acusado reconheça a prática da traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade do entorpecente para uso próprio.
(AgRg no HC n. 566.527/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 18/5/2020). (AgRg no HC n. 711.218/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

No caso vertente, o Juízo sentenciante acertadamente não reconheceu a atenuante de confissão, uma vez que o acusado negou que os entorpecentes apreendidos seriam destinadas ao comércio ilícito, negando, assim, a prática do crime de tráfico de drogas.

Mantida a reprimenda imposta, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)